Tribunal: TJSP
Processo: 1060821-61.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença de procedência mantida

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.